Tribunal: TJDFT
Processo: 0748739-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por M.F.M.M., representada por A.P.M.A.M., em face à decisão da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela de urgência requerida em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A. A agravante alegou ser portadora de rara síndrome de Pitt-Hopkins, que afeta o desenvolvimento neuropsicomotor. Era beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial oferecido pela agravada e na condição de dependente de seu genitor. Porém, em 14/05/2020, a empregadora de seu genitor e estipulante no contrato teria informado que a partir de 01/06/2020 o plano de saúde passaria a ser oferecido pela UNIMED. Requereu a permanência no plano anterior e que a ré seja compelida a oferecer plano individual nas mesmas condições, com fundamento no art. 1o, da Resolução CONSU n. 19, de 23/03/1999. Alegou que o progresso obtido em seu tratamento é muito lento, porém qualquer interrupção causa perda acelerada dos benefícios, retornando ao ponto de partida. Ademais, seria necessário intensificar as terapias enquanto em tenra idade, devido à maior plasticidade cerebral, que possibilita melhor evolução do paciente. O pedido de tutela provisória antecipada foi indeferido sob entendimento de que o art. 1o, da Resolução CONSU n. 19, de 23/03/1999 não seria aplicável à espécie, uma vez que não teria havido interrupção na prestação do serviço, mas apenas a migração para outra operadora. Nas razões recursais repristinou os mesmos fundamentos da exordial. Requereu a antecipação da tutela recursal “para determinar ao plano de saúde, ora Agravado, reestabeleça o plano anterior da Agravante, na modalidade plano individual, nos mesmos moldes e preço do plano anterior, numeração 10769916 8, plano BLUE 500 PLUS NAC QC PJE, no prazo de 24 horas contados do exato momento em que recebida a intimação, a ser realizada por Oficial de justiça plantonista” e, ao final, o provimento do recurso concedendo em definitivo a tutela provisória. Dispensado o preparo ante a gratuidade de justiça deferida à autora. O recurso foi inicialmente distribuído à 3a Turma Cível, porém a relatora declinou da competência para a 4a Turma Cível, sob relatoria do eminente Desembargador James Eduardo de Oliveira, por entender que haveria prevenção decorrente do julgamento anterior do agravo de instrumento n. 0705071-09.2019.8.07.0000 e apelação cível n. 0705515-39.2019.8.07.0000. Ao receber os autos, o relator determinou a intimação da recorrente para que promovesse “a juntada aos autos da negativa da Agravada quanto ao pleito de permanência no plano de saúde, peça essencial para a compreensão da controvérsia”. Sobreveio petição em que anexou declaração manuscrita da representante legal da agravante, nos seguintes termos: “Prezados, Venho através desta informar que, não tenho mais interesse em dar continuidade da proposta de plano de saúde para minha filha M.F.M.M. Tendo em vista, a recusa em não absorverem a carência de 24 meses, já cumprida por ela. Atenciosamente, Brasília, 23 de junho de 2020”. Em vista do pedido de tutela de urgência e por encontrar-se o relator em período de férias, os autos vieram conclusos em substituição eventual. É o relatório. Decido. Autos recebidos em substituição eventual em razão do relator prevento encontrar-se em gozo de férias regulares. Cuida-se de pedido de agravo de instrumento, interposto em face de decisão que indeferiu pedido de tutela provisória antecedente. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação sob o rito comum com pedido de tutela de urgência. Alega a parte autora que é portadora de uma doença rara, que implica na desordem de neurodesenvolvimento de causa genética - síndrome de Pitt-Hopkins. Afirma que era beneficiária do plano de saúde coletivo fornecido pela ré e que tinha acesso a todas as terapias necessárias para seu desenvolvimento em face de decisão judicial nos autos do processo n° 0705515-39.2019.8.07.0001 que tramita perante a 4a Vara Cível de Brasília; que a ré encerrou o contrato de prestação de serviços de saúde com a empresa empregadora de seu genitor, migrando os funcionários para a Unimed em 01/06/2020, não dando oportunidade para que a requerente permanecesse no plano de saúde fornecido pela requerida; que a troca do plano de saúde pode acarretar a descontinuidade de seu tratamento trazendo consequências irreversíveis. Pede, em tutela urgência, que a requerida reestabeleça o plano anterior, na modalidade individual sem qualquer alteração nos benefícios, bem como disponibilizando à usuária todos os atendimentos previstos no seu plano de saúde, e reconhecidos judicialmente. Requer a tramitação prioritária e os benefícios da gratuidade de justiça. Parecer do Ministério Público no Id n° 75622456, oficiando favoravelmente pelo deferimento da medida de urgência. É o relato. Decido. Para a concessão da liminar pleiteada, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Quanto aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são dotados de verossimilhança, isto porque a regra invocada parece dizer respeito à situação em que o plano coletivo foi "cancelado", ou seja, hipótese em que os assistidos deixam de contar com o contrato coletivo, algo que não é o caso. A autora não estará desamparada por contrato de seguro saúde, apenas será outra a prestadora, o que, a princípio, não obriga a anterior a oferercer plano individual. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Defiro à requerente o pedido de tramitação prioritária, nos termos do art. 1.048 do CPC e a gratuidade de justiça. Anote-se.” Em suas razões recursais, a agravante deduziu matéria absolutamente alheia ao que foi decidido pelo juízo na origem. A decisão agravada está sedimentada no entendimento de que não houve cancelamento ou rescisão do contrato, mas tão somente a migração da carteira para de outro operador, afastando-se a incidência do art. 1o, da Resolução CONSUL n. 19/99. Ou seja, não teria ocorrido o suporte fático que justificaria a incidência do regramento previsto no ato normativo. Já em suas razões recursais, a agravante limitou-se a repetir os mesmos fundamentos da exordial, sem impugnar o fundamento central da decisão agravada. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. O fundamento do recurso em nada infirma a decisão agravada, posto que em momento algum negou-se a obrigação da operadora de planos de saúde em oferecer alternativa aos usuários, no caso de cancelamento do contrato coletivo. Ao contrário, a decisão está fundamentada na inexistência de cancelamento. Tendo a parte optado por deduzir matéria totalmente divorciada dos fundamentos da decisão e que não os impugna, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. De mais a mais, conforme bem ressaltado pelo juízo na origem e não impugnado pelas razões recursais, não houve interrupção do serviço, mas apenas a sucessão entre operadoras de planos de saúde. Assim, não está evidenciado que a autora esteja desassistida em sua necessidade de manter o tratamento e as terapias já iniciadas. A mudança alterou apenas a operadora do plano de saúde e que passará a prestar assistência médico-hospitalar. Não há direito subjetivo do empregado ou seus dependentes na permanência ou preservação de vínculo com a operadora de plano de saúde contratada pelo empregador e para assistir seus funcionários. Obrigar a agravada a disponibilizar plano de saúde individual nas mesmas condições da contratação coletiva anterior, por mera opção da beneficiária, que não deseja a cobertura pela nova operadora contratada, implicaria em ofensa à liberdade contratual com inevitável incremento de onerosidade para a recorrida. Por fim, a intimação prevista no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, restringe-se às hipóteses de vício sanável, o que não é o caso dos autos. O efeito devolutivo do recurso é limitado aos fatos e fundamentos deduzidos nas respectivas razões – tantum devolutum quantum apelatum. O regramento processual prevê prazo específico e peremptório para a parte se insurgir contra a decisão de primeiro grau. Neste momento, cumpre ao recorrente deduzir todos os fatos e fundamentos necessários para impugnar a decisão objurgada. Dessa forma, protocolado agravo, opera-se a preclusão consumativa, sendo vedado à parte ampliar seu objeto ou alterar a causa de pedir. Assim, o objetivo da oitiva prévia do recorrente é dar a oportunidade de reparar vício meramente formal e sanável ou dissuadir o relator de seu entendimento inicial, apontando-se eventual erro de apreciação, mantendo-se a vedação a que a parte complemente ou modifique os fundamentos do recurso. Entendimento contrário implicaria em uma perniciosa interpretação do princípio da cooperação, colocando-se o magistrado na incômoda posição de assessorar o nobre causídico, situação que, em última análise, poderia até mesmo comprometer sua imparcialidade. Neste sentido, o debate da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do AR no ARE 953.221/SP, da relatoria do Ministro Luiz Fux. Reza o art. 932, III, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se, inclusive a douta Procuradoria de Justiça, uma vez que a ação envolve direito de incapaz. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator